Tribunal: TJMT
Processo: 1020648-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020648-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL EM VALOR INFERIOR A DÍVIDA. INTERESSE DO CREDOR E IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA ONEROSIDADE AO DEVEDOR. OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O argumento de que o valor do imóvel não é suficiente para pagamento da dívida, não é capaz de desconstituir a penhora realizada, tampouco há elementos a demonstrar onerosidade da execução já que se trata de valor inferior.

Assim, ainda que insuficiente não pode ser desconstituída já que o objetivo é o pagamento integral do débito, em que se busca a garantia total para sua quitação, podendo ser realizada mediante reforço de penhora. Desse modo, não se justifica qualquer onerosidade na execução, mas sim diante da inadimplência, a segurança do pagamento do débito, tendo em vista que a execução corre no interesse do credor.

Dispõe o artigo 789 do CPC: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020648-98.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0006186-54.2017.8.11.0004 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que deferiu penhora sobre bem imóvel.

O agravante alega que a penhora afronta o princípio da menor onerosidade, pois os valores não correspondem ao valor executado; o valor histórico objeto da Execução de origem é de R$341.357,58 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), de modo que a penhora sob lote cuja avaliação consiste em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) nem mesmo é suficiente para satisfazer a ação, o que demonstra que o fruto do bloqueio é irrisório e ineficaz para o pagamento do débito cobrado pela ora Agravada; a consolidação da referida penhora, não satisfará o crédito da execução, sendo que o imóvel pretendido, possui valor de mercado irrelevante perante o valor da dívida, não chegando a cobrir os gastos do presente processo, havendo assim, um excesso desarrazoado, trazendo prejuízo ao executado; o princípio de que a execução deve ser o menos gravoso possível para o executado, ou seja, a penhora que irá recair sobre o imóvel descrito, trará imenso prejuízo ao executado; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0006186-54.2017.8.11.0004 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que deferiu penhora sobre bem imóvel.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

O agravante alega que a penhora afronta o princípio da menor onerosidade, pois os valores não correspondem ao valor executado; o valor histórico objeto da execução de origem é de R$341.357,58 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), de modo que a penhora sob lote cuja avaliação consiste em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) nem mesmo é suficiente para satisfazer a ação, o que demonstra que o fruto do bloqueio é irrisório e ineficaz para o pagamento do débito cobrado.

Contudo, o argumento de que o valor do imóvel não é suficiente para pagamento da dívida, não é capaz de desconstituir a penhora realizada, tampouco há elementos a demonstrar onerosidade da execução já que se trata de valor inferior.

Assim, ainda que insuficiente não pode ser desconstituída já que o objetivo é o pagamento integral do débito, em que se busca a garantia total para sua quitação, podendo ser realizada mediante reforço de penhora.

Desse modo, não se justifica qualquer onerosidade na execução, mas sim diante da inadimplência, a segurança do pagamento do débito, tendo em vista que a execução corre no interesse do credor.

Dispõe o artigo 789 do CPC: “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. RENAJUD. DILIGÊNCIA POSITIVA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito. Os atos constritivos servem ao pagamento do crédito e, portanto, devem recair sobre bens com expressão econômica e que possam cumprir os objetivos do processo executório. 2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência. 3. In casu, realizou-se consulta ao sistema Renajud como requerido. A diligência possibilitou o resultado positivo ao detectar veículos para a garantia do débito. Registre-se que não há nos autos qualquer exceção legal à penhorabilidade desses bens nos termos do artigo 833, do CPC. De mais a mais, a possibilidade de satisfazer o débito deve prevalecer frente à desistência de penhora anterior, porquanto, a efetividade do processo é um dos princípios que regem a lei adjetiva. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

(Acórdão 1438447, 07071626720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -SISTEMA RENAJUD - FINALIDADE - CELERIDADE NA BUSCA DE BENS APTOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - MEDIDA À DISPOSIÇÃO DO CREDOR - VERIFICAÇÃO - RAZOABILIDADE - CONSTATAÇÃO. A execução realiza-se no interesse do exequente, consoante disposto no art. 797, do CP pelo princípio da patrimonialidade, contemplado no art. 789 do CPC/2015, o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em Lei. Por outro lado, o princípio do resultado garante que a execução seja feita em proveito do credor, mas com respeito ao postulado que impõe a execução pelo modo menos gravoso ao devedor (art. 805, do CPC). Uma vez observado o princípio razoabilidade, deve ser deferida a busca em sistemas como o RENAJUD, haja vista que são meios colocados à disposição, justamente, como forma de garantia e agilidade da satisfação dos seus créditos. Precedentes do STJ. V.V. EXECUÇÃO - PESQUISA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS - RENAJUD - DEVER DE COOPERAÇÃO DA PARTE. 1. Incumbe à parte exequente, como corolário do seu dever de cooperação processual, a indicação de bens passíveis de penhora. 2. O dever de cooperação do magistrado não consiste em adotar medidas que estão ao alcance das partes. 3. É possível à própria parte credora, sem intervenção do Judiciário e sem maiores dificuldades diligenciar junto ao Detran para obter certidões de propriedade ou negativa de propriedade de veículos.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.233726-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2022, publicação da súmula em 22/02/2022).

Desse modo, não há qualquer onerosidade como alegado pelo agravante.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024